Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700326-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU CORDEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU CORDEIRO DO NASCIMENTO, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0711880-88.2024.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado que forneça “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO", em face do Distrito Federal. Esclarece que está inserido no SISREG com risco amarelo, ou seja, urgente, desde 25/01/2023. Ressalta que se trata de cirurgia urgente, conforme relatório médico constante da inicial dos autos originais, sendo que o agravante aguarda desde 25/01/2023, ou seja, há mais de 01 ano. Esclarece que o descolamento de retina, se não for rapidamente tratado, implica na perda da visão. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Consultando os autos originais verifico que o agravante, em 25/01/2023, foi inserido no SISREG, sob a seguinte observação: “Observacão: 15:08 PENDENTE Atualmente acuidade visual atual compatível com cegueira legal em ambos olhos. Glaucoma primário de angulo aberto. catarata em ambos os olhos. necessidade de cirurgia de catarata e tratamento crônico para glaucoma, correção visual: OD: 20 400 0E; CD 1M; Biomicroscopia: catarata núcleo 2 + 6 + ambos olhos e subcpasular posterior 5+/5+; tonometida: OD 17 mmHg ; OE 16 mrnHg (em uso de medicação hipotensora; Fundoscopia : OD; disco óptico róseo, ESC 0,7, mácula coloração e brilho preservado, vasos sem alterações, retina aplicada . OE: disco óptico róseo, ESC 0,5, macula coloração e brilho preservado, vasos sem alterações, retina aplicada” Está caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Como observado na inserção do agravante no Sistema de Regulação, há perigo de cegueira em ambos olhos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO", no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. A intimação deve ser pessoal. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito